Tribunal: TJSP
Processo: 1000667-79.2020.8.26.0159
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO DE CUNHA – PREFEITO MUNICIPAL – TRANSPORTE ESCOLAR – Sentença de improcedência – Insurgência do Ministério Público – Descabimento – Retroatividade da Lei 14.230/2021 – Decisão recente do Excelso Supremo Tribunal Federal que fixou a tese de que a nova Lei 14.230/2021 aplica-se apenas aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO DE CUNHA – PREFEITO MUNICIPAL – TRANSPORTE ESCOLAR – Sentença de improcedência – Insurgência do Ministério Público – Descabimento – Retroatividade da Lei 14.230/2021 – Decisão recente do Excelso Supremo Tribunal Federal que fixou a tese de que a nova Lei 14.230/2021 aplica-se apenas aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, sem condenação transitada em julgado – Ausência de dolo no caso em tela – Pedido do Ministério Público que seria improcedente mesmo sob a égide da legislação anterior – Dispensa de licitação – Situação emergencial caracterizada – Demora de processo licitatório que ocasionaria prejuízos ao serviço de transporte dos alunos – Procedimento de dispensa de licitação que, embora não completamente regular, observou em maior parte os preceitos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.666/1993 – Gastos com serviço de monitoria que foram previamente mensurados – Imprescindibilidade do serviço de monitoria – Exigência da Resolução SE no 27/2011 – Má qualidade dos serviços prestados que, por si só, não tem o condão de responsabilizar o gestor público nos termos da Lei de Improbidade Administrativa – Imputação ao réu como incurso na prática descrita no art. 11, I, da Lei de Improbidade Administrativa, que é precária – Improcedência do pedido é medida que se impõe, diante da ausência de comprovação das irregularidades pelo Ministério Público – Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.